Tribunal: TJMT
Processo: 0000168-72.2014.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONCEDIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – a partir do dia imediato ao da CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – AUSENTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE– RECURSO conhecido e provido parcialmente – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O STJ possui o entendimento de que, como regra, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação.
2. O art. 43 da Lei n. 8.213/91 preceitua que a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, “será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000168-72.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 032.378.624-36 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONCEDIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
–

A PARTIR DO DIA IMEDIATO AO DA

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – AUSENTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1.

O STJ possui o entendimento de que, como regra, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo
a quo
para a concessão do referido benefício é a citação.

2.
O art. 43 da Lei n. 8.213/91 preceitua que a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, “s
erá devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MARIA DOS SANTOS
nos autos da Ação de Concessão do Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria Invalidez c/ Tutela Antecipada n. 168-72.2014.811.0052 (Código 33166)
,
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rio Branco/MT que julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91 e art. 269, I, Código de Processo Civil, no valor a ser cálculo pelo próprio INSS, considerando a remuneração salarial, inclusive 13o salário, devido a partir da data do laudo oficial constante do processo judicial, assim, sendo, 03/11/2014 (art. 43, § 1o, alínea b, da Lei n. 8.213/91).

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (id.

14888498 - Pág.1 a 6 e 14888499 – Pág. 1 a 2), aduz que não deve prevalecer a data fixada para o pagamento do benefício a partir do laudo oficial, mas sim a data de entrada do requerimento, quando solicitado pelo segurado afastado há mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 60, § 1o, da Lei n. 8.213/91, para a concessão do auxílio-doença (21/2/2013) e para a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia médica.

Ao final, requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios aos patamares definidos no art. 20, §3o, do Código de Processo Civil e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

O apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça (id. 14889481 - Pág. 1 e id. 14888458 - Pág. 3).

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso prazo (id. 14889475 – Pág. 2).

Os autos foram recebidos no TRF 1a Região, pelo Des. Federal João Luiz de Sousa, que declarou, de ofício, a incompetência desse Tribunal para julgar, em grau de recurso, o presente litígio relativo à acidente de trabalho, que é de competência da Justiça Comum, conforme dispõe o art. 109, I, da CF/88 (id. 14889478 - Pág. 3 a 5).

Remetidos a esta Corte, os autos foram distribuídos para o Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (id. 14889480 - Pág. 2).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 009971-001/2017, absteve de adentrar no mérito do recurso, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 14889482 - Pág. 1 a 6).

Ato contínuo, o Relator determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema n. 810 (id. 14889484 - Pág. 2 e id. 14889483 - Pág. 3 a 4) e declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 14889486 - Pág. 1 a 3).

O Juiz da Turma Recursal, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, determinou a devolução do presente feito ao Relator de origem à luz do estatuído no art. 5o, inc. I, da Lei n. 12.153/2009 e do art. 20 da Lei n. 10.259/2001 (id.

17598455 - Pág. 1 a 4).

Em resposta, não sendo juridicamente admissível a suscitação de conflito de competência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Relator originário determinou a redistribuição à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 28321984 - Pág. 1 a 4).

O magistrado da Turma Recursal, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, determinou a suspensão do feito até a apreciação do Tema n. 1.053 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (id. 51756454 - Pág. 1).

Com a tese fixada no julgamento do referido Tema, determinou-se a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis (id. 91316996 - Pág.1).

Na sequência, os autos foram encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 119040485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022